Tribunal: STJ
Processo: 0000347-81.2024.8.26.0296
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036971 - SP (2025/0335074-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KATIA DE SOUSA NUNES
ADVOGADOS
: FÁBIO RODRIGO PERESI - SP203310
PEDRO HENRIQUE VARANDAS PESSOA - SP418149
AGRAVADO
: W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A
ADVOGADOS
: FILIPE LOVATO BATICH - SP235390
RHASMYE EL RAFIH - SP375160
TATIANA MARÃO MIZIARA LOPES SIQUEIRA - SP447949
EDUARDO PEDRONI BAREL - SP513329
AGRAVADO
: JOSE LUIS CORIS IBANEZ
ADVOGADA
: NATHALIA ROCHA PERESI - SP270501
INTERES.
: JOAO GABRIEL JACOB CURY
ADVOGADOS
: FLÁVIA RAHAL BRESSER PEREIRA - SP118584
CAMILA AUSTREGESILO VARGAS DO AMARAL TUCHERMAN -
SP246634
GABRIELA SETTON LOPES DE SOUZA - SP405346
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA AS MARCAS E CONCORRÊNCIA
DESLEAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N.
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
182
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de
fundamentação (
e
A mera citação do
Súmula 284/STF)
Súmula 7/STJ.
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
Documento eletrônico VDA51643355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 6de05304-99ee-430f-85bd-bec17d686b57

meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 6de05304-99ee-430f-85bd-bec17d686b57

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036971 - SP (2025/0335074-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KATIA DE SOUSA NUNES
ADVOGADOS
: FÁBIO RODRIGO PERESI - SP203310

PEDRO HENRIQUE VARANDAS PESSOA - SP418149
AGRAVADO
: W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A
ADVOGADOS
: FILIPE LOVATO BATICH - SP235390

RHASMYE EL RAFIH - SP375160

TATIANA MARÃO MIZIARA LOPES SIQUEIRA - SP447949

EDUARDO PEDRONI BAREL - SP513329
AGRAVADO
: JOSE LUIS CORIS IBANEZ
ADVOGADA
: NATHALIA ROCHA PERESI - SP270501
INTERES.
: JOAO GABRIEL JACOB CURY
ADVOGADOS
: FLÁVIA RAHAL BRESSER PEREIRA - SP118584

CAMILA AUSTREGESILO VARGAS DO AMARAL TUCHERMAN -
SP246634

GABRIELA SETTON LOPES DE SOUZA - SP405346
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA AS MARCAS E CONCORRÊNCIA
DESLEAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N.
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
182
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de
fundamentação (
e
A mera citação do
Súmula 284/STF)
Súmula 7/STJ.
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51643578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:33
Código de Controle do Documento: 6b3b7cff-715f-4c41-95a4-96b98e5ef858

4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por KATIA DE SOUSA NUNES

contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, assim ementado:
Apelação. Crimes contra as marcas e de concorrência desleal. Apelados
absolvidos sumariamente. Recurso da querelante. PRELIMINARES. 1.
Deserção afastada, não obstante as custas terem sido recolhidas após a
interposição do recurso de apelação. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que, nas hipóteses de ação penal privada, “somente
será declarada a deserção recursal após seja oportunizada à parte a
efetivação do preparo, em homenagem aos princípios da instrumentalidade
das formas e do duplo grau de jurisdição” (AgRg no R Esp n. 1.651.330/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
D Je
23/5/2017,
de
. 2. Diante do parecer ministerial de fls. 5.825/5.830,
29/5/2017)
desnecessária a manifestação ministerial em primeiro grau de jurisdição, na
condição de “custos legis”. Inexistência, ademais, de prova do prejuízo. 3. Falta
de dialeticidade do recurso não evidenciada. Aspectos tratados na decisão
foram bem explicitados nas razões recursais. 4. Ausência de violação do
princípio da indivisibilidade da ação penal. Inexistência de prova do
envolvimento ativo de Máxime Brandão nos crimes. 5. Alegações genéricas de
que: (i) a queixa-crime não foi ajuizada no prazo decadencial; (ii) a querelante
se valeu de informações acobertadas por sigilo cliente- advogado; (iii) o
aditamento da queixa-crime não foi instruído com o indispensável exame de
corpo de delito; (iv) houve quebra de sigilo telemático para apurar crime punido
com detenção, em afronta ao
o, III, da
e (v) ocorreu
art. 2
Lei no 9.296/96
devassa de e-mail não contemplado pela decisão judicial de quebra (fls. 5.710
/5.711), algumas delas afastadas pela decisão judicial e outras que, diante da
inexistência de maiores esclarecimentos, não podem ser analisadas. MÉRITO.
6. A absolvição sumária reclama uma situação estreme de dúvida quanto à
ocorrência de uma das situações elencadas no artigo 397 do Código de
Processo Penal. 7. Quadro não configurado, na espécie, quanto aos
querelados JOÃO GABRIEL JACOB CURY, administrador da empresa
“Interfood”, e KÁTIA DE SOUSA NUNES, diretora de marketing. Indícios de
autoria e materialidade delitiva. Querelados que receberam e-mails com
informações confidenciais de ex-funcionários da querelante. Indícios de
participação ativa nas condutas criminosas. Necessidade de melhor apuração
dos fatos. 8. Absolvição sumária de JOSÉ LUÍS CORIS IBANEZ mantida.
Diretor comercial apenas “copiado” nos e-mails. Inexistência de indícios de sua
participação ativa nos crimes. Apelo parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA51643578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:33
Código de Controle do Documento: 6b3b7cff-715f-4c41-95a4-96b98e5ef858

A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 6543-6566
).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF) e
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
Súmula 7/STJ.
o(s)
referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da
instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
(
por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal"
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 2.052.982/SP,
DJe de
.
20/6/2024,
2/7/2024)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51643578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:33
Código de Controle do Documento: 6b3b7cff-715f-4c41-95a4-96b98e5ef858

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:33
Código de Controle do Documento: 6b3b7cff-715f-4c41-95a4-96b98e5ef858

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0335074-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.036.971 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003478120248260296 0000347812024826029650000
0000347812024826029650004 00012136020228260296
10009366120218260296 10027042220218260296 12136020228260296
1213602022826029610027042220218260296 20240001097759
20240001216583 20250000737833 3478120248260296
347812024826029650000 347812024826029650004
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KATIA DE SOUSA NUNES
ADVOGADOS
: FÁBIO RODRIGO PERESI - SP203310
PEDRO HENRIQUE VARANDAS PESSOA - SP418149
AGRAVANTE
: JOAO GABRIEL JACOB CURY
ADVOGADA
: FLÁVIA RAHAL BRESSER PEREIRA - SP118584
ADVOGADA
: CAMILA AUSTREGESILO VARGAS DO AMARAL TUCHERMAN -
SP246634
ADVOGADA
: GABRIELA SETTON LOPES DE SOUZA - SP405346
AGRAVADO
: W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A
ADVOGADO
: FILIPE LOVATO BATICH - SP235390
ADVOGADA
: RHASMYE EL RAFIH - SP375160
ADVOGADOS
: TATIANA MARÃO MIZIARA LOPES SIQUEIRA - SP447949
EDUARDO PEDRONI BAREL - SP513329
AGRAVADO
: JOSE LUIS CORIS IBANEZ
ADVOGADA
: NATHALIA ROCHA PERESI - SP270501
CORRÉU
: LUIS VICENTE JORGE FERREIRA
CORRÉU
: MANUEL ROBERTO BRANDAO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Propriedade Industrial - Crimes contra as Marcas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KATIA DE SOUSA NUNES
ADVOGADOS
: FÁBIO RODRIGO PERESI - SP203310
PEDRO HENRIQUE VARANDAS PESSOA - SP418149
AGRAVADO
: W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A
ADVOGADO
: FILIPE LOVATO BATICH - SP235390
ADVOGADA
: RHASMYE EL RAFIH - SP375160
ADVOGADOS
: TATIANA MARÃO MIZIARA LOPES SIQUEIRA - SP447949
EDUARDO PEDRONI BAREL - SP513329
AGRAVADO
: JOSE LUIS CORIS IBANEZ
ADVOGADA
: NATHALIA ROCHA PERESI - SP270501
C542605449881494980131@
2025/0335074-1 - AREsp 3036971 Petição : 2025/0098167-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51619839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:40:58
Código de Controle do Documento: EDBF93DE-8175-4F0F-A4D9-8C92E546E411

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0335074-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.036.971 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: JOAO GABRIEL JACOB CURY
ADVOGADA
: FLÁVIA RAHAL BRESSER PEREIRA - SP118584
ADVOGADA
: CAMILA AUSTREGESILO VARGAS DO AMARAL TUCHERMAN -
SP246634
ADVOGADA
: GABRIELA SETTON LOPES DE SOUZA - SP405346
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449881494980131@
2025/0335074-1 - AREsp 3036971 Petição : 2025/0098167-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51619839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:40:58
Código de Controle do Documento: EDBF93DE-8175-4F0F-A4D9-8C92E546E411